Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722868-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE ROCHA DUARTE AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Repactuação de Contrato de Empréstimo – Tutela de Urgência – Alegação de Fraude – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido. JEANE ROCHA DUARTE interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora, determinando a manutenção dos descontos mensais em sua conta, até a efetivação do contraditório. Liminarmente, o agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos irregulares em sua conta bancária, acrescentando tratar-se de um empréstimo fraudulento. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em sua conta, porquanto não teria firmado Contrato de Repactuação de Empréstimo com a parte agravante. Acerca deste pedido, manifestou-se o Juiz originário: “A concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela parte autora. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, que é reparável.” Com efeito, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a instituição financeira. Demais, a medida não é irreversível, porquanto atinge o sustento da agravante. De outro lado, não vislumbro qualquer risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo banco em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual Sentença de Improcedência do mérito. Por este motivo, inexiste probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para deferir a suspensão imediata dos descontos realizados pelo Agravado na conta bancária da Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator